Tribunal: STF
Processo: ARE 691090
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA O JUÍZO PRIMEVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. OBSCURIDADE INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



     Inexistente a obscuridade arguida, uma vez ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados – embargos de declaração opostos contra a decisão primeira de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão de serem manifestamente incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do agravo – e a conclusão do julgado – negado provimento ao agravo regimental.



    Ausente obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.